Tribunal: TJMT
Processo: 1019894-16.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019894-16.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), SILVIA MARIA CIRINO DOS SANTOS - CPF: 012.887.491-04 (EMBARGADO), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para (i) autorizar a retenção de valores referentes ao seguro, taxa de adesão e taxa de administração; (ii) fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor efetivo da condenação; e (iii) estabelecer a sucumbência recíproca entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, diante da alegação de que a embargante obteve êxito integral em seus pedidos defensivos e que a parte autora teria sucumbido integralmente.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação da embargante foi parcialmente provido, com ampliação da possibilidade de retenção de valores, não sendo acolhida integralmente sua pretensão de improcedência total.

4. A autora, embora não tenha obtido êxito quanto aos danos morais e tenha tido limitada a restituição pretendida, ainda assim teve acolhido em parte seu pedido de repetição de valores pagos.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais em 50% para cada parte encontra fundamento na reciprocidade do êxito parcial, conforme art. 86, caput, do CPC.

6. Ausência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura contradição a fixação da sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nos estritos limites do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em síntese, o acórdão embargado reformou parcialmente a sentença para: a) reconhecer a possibilidade de retenção apenas dos valores referentes ao seguro, à taxa de adesão e à taxa de administração; b) determinar que a verba honorária sucumbencial seja calculada sobre o valor efetivo da condenação, consoante o proveito econômico obtido pela apelada; e c) fixar a compensação da sucumbência recíproca em 50% para ambas as partes, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil (Cf. Id. nº 285141895).

Nos embargos de declaração, a parte embargante sustenta haver contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Argumenta que saiu vitoriosa em todos os seus pleitos, pois, em sua contestação, requereu a improcedência do pedido de restituição integral dos valores pagos e do pedido de indenização por danos morais, tendo ambos sido rejeitados. Aduz que a embargada, ao contrário, sucumbiu integralmente em seus pedidos.

Alega que, na pior das hipóteses, deveria ser aplicada a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, por entender que a embargada foi vencida em sua integralidade.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que os ônus de sucumbência sejam atribuídos exclusivamente à parte embargada (cf. Id. nº 286454358).

Embora regularmente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. nº 289352858.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, a embargante alega contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que teria obtido êxito integral em sua defesa, ao passo que a embargada teria sucumbido em todos os seus pedidos.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Analisando os autos, constata-se que a autora (ora embargada) ajuizou ação de restituição de valores pagos em consórcio, cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença julgou procedente, em parte, o pedido de restituição, autorizando a retenção apenas da taxa de administração, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

No recurso de apelação, a embargante pleiteou: (i) autorização para reter outros valores além da taxa de administração; (ii) que os honorários advocatícios fossem calculados sobre o valor da condenação; e (iii) a inversão dos ônus sucumbenciais.

O acórdão deu parcial provimento ao apelo, autorizando a retenção do seguro e da taxa de adesão (além da taxa de administração), mantendo a vedação à retenção do fundo de reserva e da cláusula penal. Determinou ainda a fixação dos honorários sobre o valor efetivo da condenação e estabeleceu a sucumbência recíproca em 50% para cada parte.

Portanto, verifica-se que ambas as partes obtiveram êxito parcial: a autora teve reconhecido o direito à restituição de valores, ainda que limitada por retenções adicionais não constantes na sentença; e a ré (embargante) conseguiu ampliar a possibilidade de retenções.

Não se configura, portanto, sucumbência total da embargada, tampouco êxito integral da embargante. Por consequência, também não se aplica o parágrafo único do art. 86 do CPC, cuja incidência exige sucumbência mínima de uma das partes, o que não se verifica na hipótese.

A distribuição dos ônus sucumbenciais em 50% para cada parte, conforme fixado no acórdão, revela-se adequada, pois reflete a divisão proporcional do êxito e da derrota experimentados por ambas as partes.

O que se constata, na verdade, é mero inconformismo da embargante com o entendimento adotado, o que não se coaduna com a finalidade restrita dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Dessa forma, embora se reconheça que os embargos interpostos não visam exclusivamente à protelação do feito, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, adverte-se a parte embargante de que nova interposição de aclaratórios com o mesmo propósito poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos de declaração opostos por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., por não se verificar qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025